Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm o objetivo de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Logo, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.

2. Evidenciada a contradição entre o teor do voto condutor e o dispositivo do acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

3. Embargos de declaração providos.